Tribunal: TJBA
Processo: 8014990-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014990-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMANDA CARVALHO SOARES

Advogado(s)
:
AYALA DA SILVA FARIA, LUCAS MACEDO SILVA, GABRIELA SILVA SADY, MATHEUS ATHAYDE DE SOUZA, MARIA ALICE LYRA MASCARENHAS FIRMINO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E AO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. AUTORA DIAGNOSTICADO COM DOR OROFACIAL E DEFICIÊNCIA FUNCIONAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA BUCO MAXILO COM MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE E REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÓS-CIRÚRGICA. DECISÃO REFORMADA.
JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amanda Carvalho Soares contra decisão proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a realização de cirurgia buco-maxilo-facial, inclusive com fornecimento dos materiais necessários, negada pelo plano de saúde Bradesco Saúde S.A. A agravante apresenta deformidade facial grave e alterações funcionais que comprometem sua saúde e qualidade de vida, sendo recomendada a realização urgente de procedimento cirúrgico abrangente, conforme relatórios médicos juntados.
II. Questão em discussão

Discute-se a obrigação do plano de saúde em custear integralmente procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial, incluindo materiais e sessões de fisioterapia pós-operatória, conforme prescrição médica, diante da recusa da operadora com base em cláusulas contratuais.
III. Razões de decidir

Constatada a urgência da intervenção e a existência de prova inequívoca quanto à necessidade do procedimento cirúrgico, conforme relatórios médicos.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608/STJ.

A negativa de cobertura caracteriza prática abusiva, quando demonstrada a imprescindibilidade médica e a previsão contratual do tratamento requerido, sendo vedado ao plano interferir na prescrição do profissional de saúde.

Os procedimentos solicitados estão incluídos no rol da ANS para planos hospitalares com cobertura cirúrgica.

Presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), evidenciados pela urgência do procedimento e risco à saúde da agravante.

Inexistência de risco de prejuízo irreparável à operadora, dado que os valores despendidos podem ser reembolsados em caso de improcedência da demanda.

Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

O plano de saúde deve custear integralmente procedimentos buco-maxilo-faciais, inclusive com materiais e fisioterapia pós-operatória, quando prescritos por profissional habilitado e necessários à saúde do beneficiário.

A negativa de cobertura em tais hipóteses caracteriza conduta abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014990-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante AMANDA CARVALHO SOARES e como Agravado BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de de 2025

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça